Tribunal: STF
Processo: Rcl 47419
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Banco Alfa S.A., pela Financeira Alfa S/A Crédito Financiamento e Investimentos e pela Alfa Arrendamento Mercantil em face de decisão proferida nos autos do Recurso Ordinário na Ação Civil Pública nº 0012372-23.2017.5.15.0137, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que teria desrespeitado as decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    2. Os reclamantes narram que foram condenados ao pagamento de indenização suplementar no valor de 8% ao mês. Sustentam que a indenização imposta demonstra o inconformismo da autoridade reclamada com as decisões proferidas nos paradigmas apontados, “por reputar insuficiente a atualização do crédito trabalhista na forma determinada por esse Supremo Tribunal Federal”.



    3.  Alegam, ainda, que a decisão reclamada, ao determinar que os parâmetros estabelecidos nas ações de controle concentrado somente têm efeitos a partir de 11.11.2017 (com a vigência da Lei 13.467/2017), realizou restrição temporal que não está presente na decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Assevera que “a leitura do acórdão do STF evidencia que a Corte rechaçou expressamente o critério até então utilizado pela jurisprudência trabalhista para o período anterior à lei da reforma trabalhista [...] ao afirmar que a aplicação do IPCA, acrescido de juros de 1% a.m., era iníquo e não tinha base jurídica alguma”. 



    4.  Requerem, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a sua cassação, para que outra seja proferida com a observância do decidido nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021.



    5. Em 26.05.2021, deferi o pedido liminar para suspender a decisão proferida nos Autos nº 0012372-23.2017.5.15.0137, em trâmite no TRT da 15ª Região. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações.



    6. A parte beneficiária apresentou contestação e interpôs agravo interno contra a decisão liminar. Alegou que não é possível a utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou instrumentos processuais adequados. Sustentou a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os julgados proferidos por esta Corte. Defendeu estarem corretos os fundamentos do acórdão reclamado quanto à questão da limitação temporal. Requereu, assim, a extinção da reclamação, sem julgamento de mérito; ou, no mérito, a improcedência da reclamação; ou, ao menos, a revogação da medida liminar. Pleiteou, ainda, o deferimento de gratuidade de justiça.



    7.  A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar concedida.



    8. É o relatório. Decido.



    9. De início, cabe destacar que a propositura de reclamação não requer, necessariamente, o esgotamento das instâncias ordinárias, salvo quando se alega descumprindo de tese firmada em repercussão geral (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015), o que não é a hipótese dos autos. Passo à análise do mérito.



    10. Ao apreciar a medida liminar na ADC 58, o Rel. Min. Gilmar Mendes, determinou a suspensão de todos os processos que envolvessem a aplicação dos dispositivos legais objeto das ADCs 58 e 59:



    “[...] defiro o pedido formulado e determino, desde já, ad referendum do Pleno (art. 5º, §1º, da Lei 9.882 c/c art. 21 da Lei 9.868) a suspensão do julgamento de todos os processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos artigos arts. 879, §7, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, e o art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91.” 



    11. Em momento posterior, rejeitou-se o pedido de medida cautelar no agravo regimental, mantendo in totum a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos. Com o intuito de afastar quaisquer dúvidas quanto ao alcance da suspensão nacional determinada pelo Relator: 



    “[...]



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção.”  
A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. […].”



    12. Em 18.12.2020, o Plenário do STF julgou conjuntamente o mérito das ADCs 58 e 59, assim como das ADIs 5.867 e 6.021, decidindo, por maioria, que “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. Também por maioria, foram modulados os efeitos da decisão, fixando-se os seguintes marcos: “(i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC”. A respectiva ata de julgamento foi publicada em 12.02.2021 no Diário de Justiça Eletrônico.



    13. No caso em análise, a decisão reclamada foi publicada em 10.03.2021, após, portanto, o julgamento proferido nas referidas ações de controle concentrado. Confira-se a ementa da decisão:



    “CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS TRABALHISTAS. ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NAS ADCs 58 e 59. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. APLICAÇÃO DO IPCA-E E DA TAXA SELIC (ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL). EQUIPARAÇÃO DO CRÉDITO TRABALHISTA AO CRÉDITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR (JUROS COMPENSATÓRIOS). APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 404 DO CÓDIGO CIVIL



    I- ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO: IPCA-E E SELIC (ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL) 



    Apreciando o mérito das ADCs 58 e 59, o STF, em dezembro de 2020, definiu a nova forma de atualização dos créditos trabalhistas e rechaçou a aplicação da TR, substituindo-a pelo índice do IPCA-E. Além disso, afastou a aplicação dos juros de mora fixados na Lei n. 8.177/91, limitou a aplicação do IPCA-E até a data da citação (notificação do reclamado) e determinou a aplicação, desta data em diante, da taxa SELIC, conforme previsto no art. 406 do Código Civil, fixando o pressuposto da equiparação dos créditos trabalhistas aos créditos civis.



    II- MODULAÇÃO 



    Conforme definido na Resolução 672/2020, publicada pelo STF no dia 18/12/20: 



    - são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês; 



    - devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês;



    - os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento (independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal) devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa SELIC (juros e correção monetária), sob pena de futura alegação de colisão com o posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC). 



    III- LIMITAÇÃO TEMPORAL 



    A aplicação desses parâmetros, no entanto, só tem vigor a partir da vigência da Lei n. 13.467/17 (11/11/17), vez que as ADCs 58 e 59 se destinavam, precisamente, a questionar a constitucionalidade do § 7º do artigo 897 da CLT, que foi introduzido pela referida lei. Antes disso, o índice de correção monetária trabalhista, inclusive para devedores entes públicos, será o IPCA-E (a partir de 30/06/2009), acompanhado dos juros fixados na Lei n. 8.177/91.



    IV- EFEITO DA EQUIRAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS E INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR/JUROS COMPENSATÓRIOS (APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 404 DO CÓDIGO CIVIL)



    A decisão do STF, de forma vinculante, equiparou o crédito trabalhista ao crédito civil e é a partir dessa equiparação que se deverá, enfim, conceber o desrespeito ao direito trabalhista como um ato ilícito, o que impõe a superação da restrição indevidamente imposta de onerar o desrespeito à lei, que se integra aos contratos de trabalho na forma de conteúdo obrigacional, apenas com os efeitos da incidência de juros mortuários judiciais (desde a propositura da reclamação) e correção monetária, atraindo, por consequência, a possibilidade de se imputar ao empregador que agiu ilicitamente a obrigação de reparação das perdas e danos experimentados pela vítima, sendo que a indenização resultante poderá, inclusive, ser fixada de ofício pelo juiz, conforme prevê expressamente o art. 404 do Código Civil, seguindo as diretrizes traçadas para o regramento da responsabilidade civil, nos moldes dos artigos 186, 187, 927 e 944 do Código Civil. O dano, no caso, está pressuposto (não requerendo, pois, uma prova) pelo próprio fato de que os juros praticados (ainda mais quando aplicáveis apenas a partir da propositura da reclamação, momento em que, segundo o novo padrão fixado, deixa de se aplicar a correção monetária, pois, em concreto, a SELIC é uma taxa de juros) são incapazes de cobrir o prejuízo do trabalhador que somente depois de anos vai reaver o que é seu por direito, sendo esta exatamente a hipótese tratada no parágrafo único do art. 404 do Código Civil (que, ademais, se aplica mesmo quando os juros de mora tenham sido fixados, fazendo com que a sua incidência não esteja impedida pela aplicação do art. 406). A aplicação do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, ademais, é o que garante que efetivamente se caminhe, como determinado pelo STF, em direção a uma equiparação do crédito trabalhista ao crédito civil, até porque o art. 406 do Código Civil, adotado pelo STF para a supressão dos juros de mora fixados na Lei n. 8.177/91, diz, expressamente, que a SELIC, abrangendo os juros, só teria incidência quando o contrato não estipula a questão de modo diverso. Ocorre que nos contratos cíveis o credor tem totais condições de ‘impor’ cláusulas moratórias, gerando como efeito que previsão do art. 406 do Código Civil raramente tem aplicabilidade, instaurando-se debates jurídicos, isto sim, tão somente com relação aos denominados ‘juros abusivos’. Já nas relações de trabalho, diante da desigualdade contratual das partes que lhe caracteriza, sempre favorável ao empregador (devedor no caso de uma condenação judicial), inexiste a hipótese de que sejam fixados nos contratos de trabalho juros moratórios, juros compensatórios e multa por inadimplemento em favor do trabalhador (credor). (…) Neste sentido, bem ao contrário do sugerido na decisão do STF, que vê nos juros de mora tratados na Lei n. 8.177/91, uma forma ‘de enriquecimento sem causa’ do reclamante/trabalhador, a ausência de um gravame econômico pelo ilícito praticado representa, isto sim, um ‘enriquecimento ilícito’ do devedor/empregador, um incentivo para a prática ilícita, a desconsideração dos interesses vitais da vítima e uma forma de punição dos demais empregadores que cumprem regularmente a legislação do trabalho, subvertendo toda a lógica do aparato jurídico. (…) Além de tudo isso, a SELIC estimada pelo Banco Central do Brasil como instrumento de política monetária está, atualmente, fixada em 2% ao ano, enquanto a inflação acumulada no ano de 2020 alcançou 4,23%. Todos esses aspectos considerados fazem com que seja altamente necessário (e com grandioso atraso) atrair para os créditos trabalhistas, como, aliás, determina a decisão do STF na ADC 58, ao menos a incidência dos juros compensatórios e isto, considerando a desigualmente material dos contratantes trabalhistas, só se dará por meio da aplicação (de ofício) do parágrafo único do art. 404 do Código Civil, cuja previsão abarca exatamente situações como as que se apresentam nas relações de emprego, quando o credor é a parte economicamente fraca da relação jurídica firmada. Consideradas as compreensões de que a ilegalidade cometida é trabalho não remunerado, de que a não remuneração do trabalho é uma forma de subtração de uma mercadoria e de que o valor que indevidamente se retém com tal prática serve à obtenção de uma vantagem econômica - que, como dito acima, se perfaz em prejuízo de empregadores concorrentes - uma fórmula mínima de se compensar o dano do(a) trabalhador(a) e reduzir a vantagem do infrator é estabelecer um percentual mensal, no nível da ‘média de mercado’, sobre a representação econômica dos direitos não cumpridos. Respeitados todos esses preceitos e tomando como parâmetro também o princípio da isonomia, integro à presente condenação trabalhista, em favor do reclamante, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos reconhecidamente praticados pela reclamada, a indenização suplementar mínima regulada pelo parágrafo único do art. 404 do Código Civil (ao menos em patamar similar ao dos juros compensatórios/remuneratórios jurisprudencialmente autorizados) equivalente ao percentual de 12% ao ano ou, mais precisamente, 0,948% ao mês, incidente sobre os valores mensalmente suprimidos, contando-se da data das respectivas lesões de direitos até a data em que o crédito for integralmente satisfeito. No caso de instituições financeiras, pelo mesmo princípio isonômico, a indenização em questão será equivalente a 8% ao mês, conforme a taxa média de mercado atestada pelo Banco Central, para o cheque especial.” (Grifei)



    14. Observa-se que o órgão reclamado inovou na aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora ao acrescer à condenação indenização suplementar equivalente a 8% a.m., com fundamento no art. 404, parágrafo único, do Código Civil.



    15. Em caso semelhante ao dos autos, o Ministro Gilmar Mendes, relator dos paradigmas invocados, considerou que a fixação de indenização suplementar, como forma de compensação em razão dos parâmetros fixados por esta Corte, constitui burla ao entendimento assentado no julgamento das ADCs 58 e 59 das ADIs 5.867 e ADI 6.021. Transcrevo o trecho pertinente na decisão:



    “[...] Ora, como bem se observa, o Tribunal de origem entendeu devida a condenação do reclamado ao pagamento de indenização suplementar fixada em 0,89% ao mês incidente sobre o valor bruto da execução, a partir da citação, em razão da supressão dos juros de mora, o que teria resultado num prejuízo ao trabalhador, ora beneficiário.



    Evidente que a autoridade reclamada afetou a legitimidade e efetividade do entendimento assentado na ADC 58 ao modificar, por via transversa, o parâmetro definido para fins de correção monetária quando fixou indenização suplementar como forma de compensação ao suposto prejuízo do credor.



    Desse modo, entendo que o ato reclamado encontra-se em dissonância com a decisão vinculativa exarada por esta Suprema Corte no julgamento das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021 que fixou como índice de correção monetária e de juros vigentes o IPCA-E, na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, para todas as condenações ocorridas em reclamações trabalhistas, sem qualquer distinção”. (Rcl 47.802) 



    16. No mesmo sentido se pronunciou a Ministra Cármen Lúcia na Rcl 46.550: “a forma de atualização estipulada na decisão reclamada, se admitida, conduziria à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois restabeleceria, de modo oblíquo, a forma de cálculo antes empregada pela Justiça do Trabalho na atualização dos débitos trabalhistas (TR ou IPCA-E e juros de 12% ao ano)”.



    17. Esse é o entendimento que tem prevalecido nas decisões monocráticas proferidas pelos Ministros desta Corte. Além das acima citadas, confiram-se: Rcls 46.971, 47.646 e 49.889, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes; Rcl 48.282, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.801, de relatoria do Min. Dias Toffoli; e Rcl 46.970, de relatoria da Minª. Cármen Lúcia.



    18. A decisão reclamada não destoa dos paradigmas invocados ao estabelecer que o “critério básico de atualização dos créditos trabalhistas deferidos nestes autos, a partir de 11/11/17, é o seguinte: - incidência do IPCA-E na fase pré-judicial; - a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), abrangendo correção monetária e juros moratórios”. Quanto à aplicação dos índices definidos, o voto condutor dos julgados paradigmas estabeleceu os seguintes marcos:



    “Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.



    Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.



    19. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido, para, no que diz respeito à indenização suplementar, cassar a decisão reclamada (Autos nº 0012372-23.2017.5.15.0137) e determinar que outra seja proferida, com observância da tese jurídica fixada no julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5.867 e 6.021. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar. 



    20. Defiro a gratuidade de justiça à parte beneficiária, tendo em vista que o pedido foi concedido na instância de origem. Em razão da sucumbência parcial, fixo os honorários em 10% do valor da causa para cada parte, com fundamento no art. 85, § 14, parte final, e art. 86 do CPC/2015 - suspensos para a parte beneficiária pelo deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º). 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator